Tribunal: STF
Processo: RE 585958
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA 
   ENVOLVENDO A EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO PROGRAMA DE 
   RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA.
1. Violação à Carta 
   Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que
   não autoriza a abertura da via extraordinária.
2. Agravo 
   regimental desprovido.